Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703875-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: FUNERARIA MEMORIAL BOM SENHOR DO PLANALTO LTDA - EPP, KATHIUCIA GEORDANE ROCHA DO AMARAL, RODRIGO DO NASCIMENTO DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante, na petição de ID 33012407, informa a desistência do recurso. Diante disso, com fulcro no art. 998, c/c art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso. Publique-se e intime-se. Com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora